Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. DESINCUMBÊNCIA PELA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O autor prestou serviços de despachante em proveito da recorrente, loja de revenda de veículos, entre os anos de 2018 e 2020, e ajuizou a presente demanda para cobrar a remuneração devida no período.
2. A parte autora desincumbiu-se do ônus previsto no inciso I do artigo 373 de Código de Processo Civil ao demonstrar a existência da dívida e os pagamentos parciais recebidos da recorrente. A ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar o pagamento integral do débito por meio da tradição de uma motocicleta.
3. A documentação juntada aos autos foi submetida ao contraditório, assim como o conteúdo da prova testemunhal, não havendo margem para o reconhecimento de vício de julgamento no que se refere ao sopesamento das provas produzidas no curso da instrução processual diante dos claros fundamentos expostos na sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.